Tribunal: TCU
Processo: 022.972/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame ato de reforma submetido pelo COMANDO DO EXÉRCITO ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma emitido pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de reforma de Eliezer Rodrigues de Souza e negar-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidas recebidas de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos indevidos de gratificação adicional por tempo de serviço, promovendo a correção da vantagem, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. submeta ato de reforma de Eliezer Rodrigues de Souza livre da irregularidade apontada ao Tribunal, por intermédio do sistema e-Pessoal; 9.3.3. dê ciência, no prazo de quinze dias contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da ciência, pelo interessado, desta deliberação.